Tribunal: TJSP
Processo: 2282414-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Cumprimento de sentença – Honorários sucumbenciais – Decisão agravada que rejeita alegação de prescrição intercorrente, afasta a alegada nulidade do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica e não reconhece nulidade de atos praticados após o falecimento da parte – Agravo do espólio devedor – Improvimento – Inocorrência de prescrição intercorrente – Artigo 14, do Código de

Ementa:
Cumprimento de sentença – Honorários sucumbenciais – Decisão agravada que rejeita alegação de prescrição intercorrente, afasta a alegada nulidade do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica e não reconhece nulidade de atos praticados após o falecimento da parte – Agravo do espólio devedor – Improvimento – Inocorrência de prescrição intercorrente – Artigo 14, do Código de Processo Civil – Princípio do "tempus regit actum" – REsp no 1.604.412/SC – Prescrição intercorrente que se inicia após o prazo de suspensão do processo – Teses fixadas no Incidente de Assunção de Competência no 1 – Não ocorrência na hipótese dos autos, já que não houve suspensão do processo – Nulidade do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica por ausência de citação pessoal dos sócios – Improcedência – Código de Processo Civil de 1973 que não exigia tal formalidade – Sócio que, após incluído na lide, foi intimado pessoalmente – Validade dos atos praticados após o falecimento da parte – Nulidade relativa – Ausência de prejuízo – Decisão mantida – Agravo improvido.